Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745558-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PEDRO CAPELLI CARTAXO AGRAVADO: SANTA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E OUTROS, em ação de execução de título extrajudicial, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, processo referência 0051031-12.2008.8.07.0001, que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de alcançar o patrimônio dos agravantes, com a penhora de ativos e de imóveis de sua propriedade, em ID. 212419582. Irresignados, MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E OUTROS recorrem. Em razões de ID. 65521202, relatam, que, na origem, foi proposta ação de execução em desfavor de Valete Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda e Henrique Pizzolante Cartaxo, sem que fossem localizados bens executáveis, de modo que o agravado pleiteou a desconsideração inversa para atingir o patrimônio das empresas em que o último figura como sócio, resultando no atingimento dos bens de empresa em que o executado não é socio, assim como o patrimônio de Pedro Cartaxo, filho do devedor. Sustentam que os agravantes são partes ilegítimas para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, de conseguinte, no polo passivo da execução, haja vista que não possuem qualquer relação com os devedores originários, a não ser a filiação. Aduz que não figurou como sócio administrador da empresa agravante, porquanto a administrava como procurador autônomo, bem como o fato de o endereço da sede da empresa coincidir com o do administrador se deve ao fato de o sócio agravante nele residir. Relata que o título que lastreia a execução proveio de ação de prestação de constas aforada pelo agravado, em que os autos foram atrelados a essa demanda, resultado em credito de R$ 1.578.917,76 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) em ID 13786847 – autos de referência. Acrescenta que, por ter natureza dúplice, após o trânsito em julgado da prestação de contas, o procedimento foi convertido em execução, somente em 08/10/2018 (ID 23542601 – autos originários), ou seja, “todos os atos patrimoniais destacados por Henrique Cartaxo ocorreram antes de tal data, o que não caracteriza qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” Informa que a doação relatada na decisão agravada foi efetuada em 22/01/2008, isto é, em data muito anterior à execução, em que não existir a demanda executória, nem havia dívida por parte de Henrique Cartaxo, bem como a integralização do capital social da empresa agravante, por meio do imóvel doado, ocorreu em 14/09/2022, quando o agravante PEDRO CAPELLI CARTAXO, o qual não era parte no processo, tinha a idade de 28 (vinte e oito) anos, aproveitando a janela tributária que reduziu a alíquota do ITBI, de 3% para 1%. Afirma que não “houve ilegalidade, fraude ou desvio de finalidade, até mesmo porque o objeto social da empresa Murano Empreendimentos é, justamente, “gestão e administração da propriedade imobiliária” e que “a empresa, que sequer era parte neste processo, apenas exerceu a sua atividade empresarial.” Pontua que incabível a desconsideração da personalidade jurídica, no caso, porque não demonstrados os requisitos inerentes ao pedido, como o abuso de personalidade e a confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera dificuldade de localização de patrimônio penhorável, consoante disposto pelo art. 134 do CPC, e, ainda, que no caso encontravam-se à disposição do exequente meio de localização de bens penhoráveis, ainda que se admitisse a aplicação da Teoria Menor. Assevera que não houve o propósito de lesar credores, com a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Colaciona jurisprudência deste TJDFT. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do recurso, inclusive porque admitido o incidente contra quem é administrador não sócio, o que é proibido pela legislação. Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, para cassar a decisão que acolheu a inclusão dos Agravantes na execução originária, em razão da ausência dos requisitos para tanto. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. In casu, restou demonstrado que a doação de bens para os sócios da empresa agravante ocorreu em 22/01/2008, em data, portanto, muito anterior, à distribuição da execução, que ocorreu 22/02/2018, de modo, que, em princípio, não se afigura o claro intuito de tornar-se insolvente, com o fim de escusar-se ao pagamento da dívida que sequer existia, mediante a prática de abuso ou desvio de finalidade, preconizada pelo art. 50 do CC e art. 134[1], §4o do CPC. Convém destacar que, o Juízo a quo, anteriormente havia decidido contrariamente ao deferimento da desconsideração inversa, levando em conta que a doação, por si só, não levava a crer que tinha o intuito de simular sua insolvência. Veja-se: No caso em apreço, em que se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, não restou comprovado, ao menos nesse juízo de cognição primária, que o devedor transferiu bens de seu patrimônio para a titularidade de seu filho ou da empresa Muranno, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista que a presente execução foi recebida em 8 de outubro de 2018 (ID 23542601) e deferida a busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo em 11 de outubro de 2018 (ID 23796560), enquanto a empresa Muranno foi criada em 29 de setembro de 2010 (ID 194073482) e a doação o imóvel de matríucla n.o 10579, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado em favor do seu filho Pedro, foi efetuada em 22 de janeiro de 2008 (ID 194073596). Além disso, a integralização do capital social da empresa Muranno com a inclusão dos imóveis que o autor requer a indisponibilidade, se deu em 24 de agosto de 2011, conforme Primeira Alteração Contratual da empresa (ID 194073483), data anterior à presente execução. Além disso, a empresa agravante não era parte originária neste processo, tanto que somente agora com o deferimento da medida no referido incidente foi incluída no polo passivo da execução. Convém ressaltar que o devedor originário era mero administrador da empresa agravante, não seu sócio administrador, o que, em princípio, resvala na impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade para atingir o patrimônio da pessoa jurídica, conforme o seguinte precedente desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DOEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERS DONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. DESVIRTUAÇÃO QUE EXIGE PROVA. INSUFICIÊNCIA MANIFESTA DE MERAS PRESUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações contraídas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o do CC. 3. Caso concreto em que os indícios que ensejaram a instauração do incidente não desencadearam a produção de provas cabais de utilização das pessoas jurídicas indicadas para ocultar patrimônio pessoal do devedor, com que se torna inviável o excepcional afastamento da autonomia patrimonial das sociedades empresárias. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1783010, 0706626-22.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.) Ademais, verifico que, de fato, houve acordo nos autos da ação de insolvência no 2008.01.1.098639-5, conforme excerto daqueles autos: Circunscrição :1 - BRASILIA Processo :2008.01.1.098639-5 Vara : 701 - VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SENTENÇA Vistos etc. As partes firmaram acordo nos autos, com vistas à composição da lide. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo quê o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Isto posto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no inciso III, do Art. 269, do CPC. Custas processuais e honorários de advogado, conforme acordado entre as Partes. Pagas as custas finais, dê-se baixa na distribuição e arquivemse os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Brasília - DF, terça-feira, 18/12/2012 às 19h09 Portanto, em princípio, não se revela claro o intuito de esvaziamento do patrimônio de Henrique Cataxo, mediante a prática de atos ilícitos, como a doação de bens para empresa de seus filhos, porquanto se trata de operação permitida por lei, não se podendo presumir que tal constitua desvio de finalidade ou confusão patrimonial, se não há provas cabais nesse sentido. Desse modo, em análise preliminar, em juízo provisório, entende-se ser prematura a desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa agravante de seu sócio, de que ressai, pelos argumentos supra expendidos, a probabilidade do direito invocado. Quanto à possibilidade de ocorrência de prejuízo de difícil reparação, verifica-se, também, a sua ocorrência, na espécie, haja vista a iminência dos imóveis de propriedade da empresa agravante serem levados a leilão, haja vista os termos de penhora efetivados em ID ́s 214453771 e 214449520, nos autos originários. Portanto, presente está a probabilidade do direito, no caso, assim como o perigo que a demora no exame do mérito pode causar aos agravantes, demandando, pois, a suspensão da decisão objurgada. Por outro lado, nada impede, que a decisão exarada em juízo provisório e superficial, seja, posteriormente, alterada, após a manifestação da parte agravada. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.